Tribunal: TJSP
Processo: 2126439-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Configurada a contradição – Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão de prazo para apresentação de defesa – Indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Prazo para apresentação de defesa que, portanto, fluiu normalmente – Contradição ao constar no v. acórdão a observação de que o prazo fluiria a partir da publicação do

Ementa:
Embargos de declaração – Configurada a contradição – Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão de prazo para apresentação de defesa – Indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Prazo para apresentação de defesa que, portanto, fluiu normalmente – Contradição ao constar no v. acórdão a observação de que o prazo fluiria a partir da publicação do julgado– Embargos acolhidos para eliminar a observação, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento – Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2126439-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante MB
TRANSITÁRIA INTERNACIONAL LTDA, são embargados COMERCIAL FEGARO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI e LA FELICITA COMERCIAL
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem efeito modificativos. V. U. , de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126439-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8461
2
Embargos de Declaração n° 2126439-27.2020.8.26.0000/50000
Embargante/ Agravante: Mb Transitária Internacional Ltda
Embargado/ Agravados: La Felicitá Comercial Importação e Exportação
Comarca: Santos 11a Vara Cível
Voto n° 8461
Embargos de declaração Configurada a contradição Agravo
de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a
suspensão de prazo para apresentação de defesa Indeferido o
efeito suspensivo ao agravo de instrumento
Prazo para
apresentação de defesa que, portanto, fluiu normalmente
Contradição ao constar no v. acórdão a observação de que o
prazo fluiria a partir da publicação do julgado Embargos
acolhidos para eliminar a observação, sem, contudo, alterar o
resultado do julgamento Embargos de declaração acolhidos
sem efeito modificativo.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 44/49 que negou provimento ao recurso
do embargante e manteve a decisão que indeferiu o pedido de suspensão
do prazo para apresentação de defesa.
O embargante alega a existência de contradição
no acórdão pois dele constou que o prazo para apresentação de defesa
passaria a fluir a partir da publicação do acórdão quando não houve a
concessão do efeito suspensivo, de modo que apresentou a defesa com os
elementos que dispunha.
A parte embargada apresentou resposta (fls. 6/9).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126439-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8461
3
Recebo os embargos porque tempestivos e no
mérito a hipótese é de acolhimento.
Denota-se a contradição no v. acórdão pois dele
constou a observação de que o prazo fluiria a partir da publicação do
julgado, ao passo que, sem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o
prazo continuou a correr normalmente, tanto que o embargante apresentou
a contestação no prazo legal.
Assim, o recurso merece acolhimento apenas para
excluir do v. acórdão a observação no seguinte sentido, “Porém, diante da
interposição deste agravo, que ainda será remetido ao julgamento virtual,
o prazo para a apresentação de defesa passará a fluir da publicação do
acórdão”.
Dessa forma, os embargos de declaração
merecem acolhimento para revogar a observação, sem, contudo, alterar o
resultado do julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, sem efeito modificativo.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126439-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8461
4